Tribunal: TJDFT
Processo: 0710006-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por LÚCIA DE ASSIS CORREIA contra ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e consistente na negativa de disponibilização e internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ante o agravamento de seu estado de saúde, sob o argumento da inexistência de vagas nos leitos. Alega, em síntese, o seguinte: “no dia 17/03/2023, a impetrante foi admitida com quadro de dispneia importante iniciado na madrugada do dia citado acima, sem sinais infecciosos associados. Deu entrada com 82% saturação com 5 L/O2, apresentando-se com sinais claros de desconforto respiratório: falas entrecortadas, retração de fúrcula e tiragem intercostal, paciente apresenta durante a internação rebaixamento de nível de consciência sendo optado por IOT os sedo analgesia com Fentanil, Etomidado e Succinilcolina, sem intercorrências, com passagem do tubo 7,5 em visualização direta. Nesse sentido, esta evidente a gravidade da impetrante, e por consequência necessitando de leito em UTI, logo, a UPA, solicitou leito em UTI para o Hospital de Base, entretanto não logrou êxito conforme resposta em e-mail, (Doc.4).” (ID 44815395, págs. 5 e 6) Argumenta que “diante dos fatos, o paciente encontra-se com a referida necessidade de transferência, logo, Hospital de Base trouxe meras informações que não tem vaga para a paciente ser internado em UTI, ocasião em que, o quadro clínico do paciente vem piorando, correndo risco de morte caso não seja transferido.” (ID 44815395, pág.7) Aduz a impetrante em petição intercorrente (ID 44815617, pág. 2) que “(...) a impetrante Sra LUCIA DE ASSIS CORREIA, foi transferida para o Hospital Regional de Santa Maria, no período noturno do dia 20/03/2023, logo, a mesma encontra-se no boxe de emergência sem previsão de leito em UTI tendo em vista a falta de vaga.” Requer, liminarmente, seja determinada a imediata internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Base de Brasília ou, subsidiariamente, na cidade mais próxima com condições de prover o atendimento adequado às suas necessidades médicas ou, ainda, seja internada na rede privada de saúde às expensas do Estado. É o relatório bastante para análise de pedido liminar. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulado pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, de forma ilegal ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, traz à parte o ônus no sentido de apresentar todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. O direito à saúde está constitucionalmente consagrado (artigo 196 da CF) e com remissões aos seus postulados também na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207 da LODF), de modo que é imperioso ao Estado conceder as mais plenas condições para a sua efetivação. Dentro da consagração do próprio fundamento e cláusula geral da dignidade da pessoa humana, revela-se inafastável assegurar o tratamento coerente ao acesso e exercícios dos direitos relativos à saúde, sobretudo quando a própria vida se encontra em risco evidente quanto ao manejo dos serviços públicos de saúde. No presente caso, verifico que a presença dos requisitos para a concessão da liminar (perigo de dano e probabilidade do direito) comprovados por prova pré-constituída. Segundo o laudo elaborado em 19 de março de 2023 pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a paciente encontra-se em estado grave, intubada, em ventilação mecânica, com risco iminente de morte, necessitando de leito de UTI com urgência (ID 44815403, pág. 2). Contudo, no dia 18 de março de 2023, a solicitação de leito no Hospital de Base foi negada, conforme se extrai do documento juntado em ID 44815402, pág 5. Apesar da notoriedade de não haver vagas em leitos públicos, em face da calamidade que assola todo o país, a pretensão da impetrante tem extensão também sobre o artigo 24 da Lei 8.080/90, visto que “quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada”. Para além do próprio fumus boni iuris, comprovado, vislumbra-se o periculum in mora do iminente risco de morte da impetrante. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a internação da Sra. LUCIA DE ASSIS CORREIA, em leito de UTI alocado no Hospital de Base de Brasília ou, não existindo vaga, em hospital da rede pública de saúde mais próximo do local em que atualmente se encontra a paciente ou, ainda, na rede privada às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de atraso, limitada a R$300.000 (trezentos mil reais), sem prejuízo da possibilidade de reavaliação do montante coercitivo e da responsabilização pessoal dos responsáveis pela efetivação da providência liminar. Intime-se pessoalmente, por oficial de justiça, com a urgência devida, o Secretário de Saúde do Distrito Federal para cumprimento. Registre-se no sistema eletrônico (PJE) a prioridade de tramitação do feito (artigo 7o, § 4o c/c artigo 20, ambos da Lei 12.016/2009; e artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil). Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, na forma do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009, para que prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei 12.016/2009). Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora